Tribunal: TJDFT
Processo: 0701203-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO DO RÉU NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Busca e apreensão. Extinção por abandono. Requerimento do réu. Citação não realizada. A situação de abandono, oriunda da inércia do autor após sua intimação pessoal, legitima a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inc. III, do CPC, a qual prescinde de requerimento do réu quando a relação processual ainda não se aperfeiçoou.
2 – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

r